Tribunal: STF
Processo: RHC 62934
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM CONCESSÃO DE 'SURSIS'.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA FIANCA, APÓS A SENTENÇA, A PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ENQUANTO AINDA SE PROCESSA, NO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU, A APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.